Tribunal: TJPA
Processo: 0832690-52.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832690-52.2023.8.14.0301

APELANTE: SALINAS BEACH RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

APELADO: ERIKA FABIOLA MARQUES CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEI DO DISTRATO. INAPLICABILIDADE. RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Salinas Beach Resort Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que declarou a rescisão contratual com consumidora, determinou a restituição das quantias pagas com retenção de 10% e condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão de falha na prestação do serviço consistente na divergência entre a forma de pagamento informada e a efetivamente cobrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato) e ao direito de arrependimento; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à possibilidade de retenção integral da comissão de corretagem; (iii) determinar se houve omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O tribunal afirma que os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente se prestam a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscussão do mérito.

4.

O colegiado reconhece que o acórdão enfrentou adequadamente as questões relevantes, ao concluir pela existência de relação de consumo e falha na prestação do serviço, com base nos arts. 6º, III e IV, do CDC.

5.

O tribunal afasta a aplicação da Lei do Distrato (art. 67-A da Lei nº 4.591/1964), pois a rescisão não decorre de inadimplemento do adquirente, mas de conduta da fornecedora.

6.

A decisão mantém a retenção parcial de 10% das quantias pagas, em conformidade com a Súmula 543 do STJ, afastando implicitamente a retenção integral da corretagem.

7.

O acórdão confirma a fixação dos juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade decorrente de falha na prestação do serviço.

8.

O tribunal reconhece que não há omissão quanto aos danos morais, pois estes foram fundamentados na prática abusiva e na frustração da legítima expectativa da consumidora.

9.

O colegiado conclui que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que enfrente as questões essenciais de forma fundamentada.

10.

O tribunal identifica que os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A Lei do Distrato não se aplica quando a rescisão contratual decorre de falha na prestação do serviço imputável ao fornecedor. 3. A retenção de valores em rescisão contratual deve ser moderada quando não há culpa exclusiva do consumidor. 4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia, ainda que não analise todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 489, §1º, IV; CDC, art. 6º, III e IV; Lei nº 4.591/1964, art. 67-A; Lei nº 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; TJ-PA, Apelação Cível nº 0001165-48.2019.8.14.0100, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível e
REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente os termos do acórdão impugnado, nos termos da fundamentação e em conformidade com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SALINAS BEACH RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença que declarou a rescisão contratual firmada com
ERIKA FABÍOLA MARQUES CARVALHO
, determinando a restituição das quantias pagas com retenção de 10% e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O acórdão embargado, lançado ao id 35144678, assentou, em síntese, que a relação jurídica possui natureza consumerista, reconhecendo falha na prestação do serviço em razão da divergência entre a forma de pagamento informada à consumidora e aquela efetivamente cobrada, circunstância que justificou a rescisão contratual, bem como a restituição das quantias pagas com retenção moderada, além da condenação em danos morais.

Irresignada, a embargante, em suas razões de embargos, alega, de forma articulada, (i) omissão quanto à aplicação da Lei nº 13.786/2018, especialmente no que tange ao não exercício do direito de arrependimento previsto no art. 67-A, §§ 10 e 12, da Lei nº 4.591/1964; (ii) omissão quanto à possibilidade de retenção integral da comissão de corretagem, nos termos do art. 67-A, inciso I, da referida lei; e (iii) omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, à luz do Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer o provimento dos embargos, com eventual atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos, conforme ID 35729652/35729653, nas quais sustenta a inexistência de quaisquer vícios no acórdão, afirmando que a decisão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material, no acórdão que manteve a sentença de rescisão contratual com restituição parcial dos valores pagos e condenação por danos morais.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração possuem natureza eminentemente integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia, salvo hipóteses excepcionalíssimas, o que não se verifica na espécie:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, a embargante sustenta a existência de omissões no julgado, notadamente quanto à aplicação da Lei do Distrato, à retenção integral da corretagem e ao termo inicial dos juros de mora.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente que a rescisão contratual decorreu de falha na prestação do serviço imputável à fornecedora, consistente na divergência entre a forma de pagamento informada e aquela efetivamente cobrada.

Cumpre destacar, desde logo, que a relação jurídica em análise submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente aos arts. 6º, incisos III e IV, que asseguram ao consumidor o direito à informação adequada e clara, bem como à proteção contra práticas abusivas, fundamentos que embasaram a conclusão do acórdão embargado quanto à falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, ao reconhecer que a ruptura do vínculo contratual não decorreu exclusivamente da iniciativa da adquirente, o acórdão afastou, de forma fundamentada, a incidência do art. 67-A da Lei nº 4.591/1964, introduzido pela Lei nº 13.786/2018, circunstância que igualmente afasta, por consequência lógica, a aplicação de seus §§ 10 e 12, não havendo que se falar em omissão.

Com efeito, dispõe o art. 67-A da Lei nº 4.591/1964 que: “Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente (...)”, evidenciando que sua incidência pressupõe hipótese de resolução imputável ao comprador, o que não se verifica na espécie, em que restou caracterizada falha do fornecedor.

No tocante à retenção da comissão de corretagem, o acórdão adotou expressamente o entendimento consolidado na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a possibilidade de retenção apenas moderada das quantias pagas, fixada em 10%, em razão da inexistência de culpa exclusiva da adquirente. Assim, a pretensão de retenção integral prevista no art. 67-A, inciso I, foi implicitamente afastada pela fundamentação adotada, inexistindo vício a ser sanado.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, também não se verifica omissão. O acórdão manteve integralmente a sentença, que fixou a incidência dos juros a partir da citação, solução que se mostra adequada diante do reconhecimento de falha na prestação do serviço por parte da fornecedora.

Também não se verifica omissão quanto à condenação por danos morais, a qual foi expressamente fundamentada no acórdão embargado com base na prática abusiva da fornecedora e na frustração da legítima expectativa da consumidora, configurando hipótese de dano moral in re ipsa.

Cumpre destacar, ainda, que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

No caso, a fundamentação adotada pelo acórdão é suficiente e coerente, tendo analisado o cerne da controvérsia, a falha na prestação do serviço e suas consequências jurídicas, circunstância que afasta qualquer alegação de omissão.

O que se evidencia, em verdade, é o mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, pretendendo, por via imprópria, a rediscussão de matéria já amplamente examinada, o que se revela incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1) É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de erro material, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2) Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. Assim, a oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. 3) Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4) Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00011654820198140100 22859050, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No que tange ao pleito de efeitos infringentes, cumpre salientar que tal providência somente é admitida em situações excepcionais, quando o reconhecimento do vício apontado conduz, necessariamente, à modificação do julgado, hipótese não verificada no presente caso.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registro que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte, ainda que não expressamente mencionados, desde que a matéria tenha sido debatida e decidida, como ocorreu na hipótese.

Ressalte-se que tal entendimento viabiliza o acesso às instâncias superiores, não sendo exigível o enfrentamento analítico de todos os dispositivos invocados quando a controvérsia tenha sido suficientemente dirimida.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer vício a ser sanado, mas apenas tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que inviabiliza o acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Advirta-se quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em caso de reiteração de embargos manifestamente protelatórios.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026